Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000989-40.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALCLAIR RODRIGUES MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, Defensor Público, em favor de Alclair Rodrigues Marques, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que decretou prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n. 1000090-06.2022.811.0012 em que figura como suspeito pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal em ambiência doméstica e/ou familiar e dano (arts. 129, §9o, 147, e 163, todos do Código Penal).
De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26/01/2022 e, posteriormente, em audiência de custódia o ergástulo foi convertido em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, negando o pedido de liberdade provisória feito pela Defesa.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente por falta dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, pois, mesmo somadas, as penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados ao paciente não superam 04 (quatro) anos.
Ademais, sustenta que a autoridade coatora justifica a manutenção da medida extrema em razão de uma única condenação anterior que pesa em desfavor do paciente (SEEU n. 0002241-40.2014.8.11.0012), no qual já foi cumprida integralmente a pena restritiva de direitos, restando tão somente a pena de multa, aguardando deliberação pelo Juízo das Execuções Penais.
Ainda no tocante à pena, aduz que em caso de eventual condenação, será inevitável a fixação de regime diverso do fechado, tornando desproporcional a fixação de cautelar mais gravosa que o próprio decreto definitivo, ircunstância que fere, inclusive, o princípio da homogeneidade.
Enfim, o impetrante alude a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja posto em liberdade até o julgamento do meritum causae do respectivo remédio heroico. No mérito, reclama a revogação da prisão preventiva ou, eventualmente seja substituída outra medida cautelar menos drástica.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Conforme consta dos autos, Alclair Rodrigues Marques foi preso em flagrante na data de 26/01/2022 pela prática em tese dos delitos previstos no art. 129, §9o, art. 147, e 163, todos do Código Penal, pois, segundo narra boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via 190, pela a solicitante que relatou que seu ex-esposo estaria em sua residência quebrando seus pertences e que ao chegarem ao endereço informado foram recebidos pela vítima que passou a relatar que se encontrava na casa de terceiros por motivos de segurança, pois seus vizinhos a informaram através de áudios e vídeos que seu ex-esposo estaria em sua casa. No local, verificaram que o suspeito não se encontrava, e que tinha vários pertences danificados, mas que “após um vizinho informar que ele saiu andando e que seu filho estaria o acompanhando a distância, começaram a realizar rondas nas proximidades, onde avistaram seu filho em uma bicicleta parado em frente a casa de um amigo do suspeito, onde ele disse que seu pai lhe agrediu com cadeiradas na cabeça, braço e portando uma faca o ameaçou de morte, e que seu pai estaria escondido aos fundos da casa do amigo. O suspeito foi localizado ao solo em visível estado alcoólico, onde foi dado voz de prisão” (id. 115905465).
Empós tal prisão preventiva fora homologada e convolada em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, o fumus comissi delicti revela demonstrado pelo próprio flagrante, e através do Boletim de Ocorrência no 2022.22188, fotografias do local do crime, laudo de lesões corporais, bem como dos Termos de Depoimento e Termos de Declarações que integram o presente procedimento, apontando a materialidade e autoria, que pode ser atribuída ao autuado ALCLAIR. Quanto ao periculum in libertatis, tenho que é imprescindível a decretação da prisão preventiva do autuado a fim de garantir a ordem pública, notadamente em virtude da ficha criminal do autuado, e pelas circunstâncias em que os crimes foram cometidos.
Com efeito, após analisar seus antecedentes criminais, que integra a presente decisão, constato que o autuado ALCLAIR RODRIGUES MARQUES, além de estar cumprindo pena em regime aberto (PEP no 0002241-40.2014.811.0012 - 2a Vara de Nova Xavantina-MT), já respondeu à ação penal por violência doméstica, sendo que, recentemente, teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, que foi deferida pelo Juízo em 24/10/2021 (Medida Protetiva de Urgência no 1001633-78.2021.8.11.0012 – 1a Vara de Nova Xavantina), onde foi devidamente intimado (ID. 68803564 daqueles autos). Porém, mesmo ciente das medidas protetivas, deliberadamente as descumpriu!
A propósito, o STJ tem entendimento firme sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva nestas circunstâncias (...) Sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido: “Enunciado n.o 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Fica patente, portanto, que o custodiado ALCLAIR não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a permanência do indiciado em liberdade porá em risco a vítima e a ordem pública, notadamente no que cerne à segurança, visto que, se nem mesmo o cumprimento de pena demoveu o custodiado de praticar novos crimes, o que dirá se colocado novamente em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, não sendo, por isso mesmo, a substituição da prisão recomendada ao caso concreto. Soma-se a isso o fato de os crimes pelos quais foi autuado terem sido praticados pela segunda vez contra sua esposa, e dessa vez contra o filho menor de idade, utilizando-se de uma faca para tanto, e ainda, dando golpes no filho utilizando-se de uma cadeira de plástico.
Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social, sendo pertinente destacar que há autorização legislativa para tanto (art. 313, II e III do CPP), não se enquadrando o custodiado nas hipóteses descritas no art. 318 do CPP.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALCLAIR RODRIGUES MARQUES com fundamento no art. 312, caput, c/c art. 313, II e III, todos do CPP, para a preservação da ordem pública”. (id. 115905465).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No presente caso, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ parece encontrar suporte normativo para sua manutenção pois, além de materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), a apontada autoridade coatora asseverou ser necessário o resguardo da ordem pública (periculum libertatis), face as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, bem como para coibir recidiva criminosa, visto que o flagranteado cumpria pena em regime aberto (PEP no 0002241-40.2014.811.0012), já respondeu à ação penal por violência doméstica, sendo que, recentemente, teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, que foi deferida pelo Juízo em 24/10/2021 (Medida Protetiva de Urgência no 1001633-78.2021.8.11.0012 – 1a Vara de Nova Xavantina), onde foi devidamente intimado. Porém, mesmo ciente das medidas protetivas, as descumpriu.
Nesse contexto, malgrado o somatório das penas máximas previstas em abstrato, dos crimes imputados (lesão corporal, ameaça e dano), não ultrapasse 04 (quatro) anos, evidencia-se o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas em favor da vítima, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator